Tribunal: TJMT
Processo: 1019352-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019352-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (AGRAVANTE), JOAO BORGES SOUTO - CPF: 326.964.851-00 (AGRAVADO), DELVANDA TOMAZ NETA BORGES - CPF: 369.319.931-00 (AGRAVADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (AGRAVANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA C/C DEFESA DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR SEM A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEFERIMENTO DE PLANO -– NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO - ART. 562, DO CPC - DECISÃO ANULADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a concessão de liminar, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC, oportunizando à parte autora a comprovação de suas alegações.

No caso, não há como afirmar se a área de passagem que os agravados alegam possuir direito de acesso é a mesma indicada nos documentos trazidos.

Muito embora o autor tenha colacionado provas aos autos, constituídas por fotos e boletim de ocorrência, elas se mostram unilaterais, sendo imprescindível a realização de audiência de justificação com a finalidade de obter maior segurança na concessão de medida liminar, pois visa melhor esclarecimento dos fatos e a constatação da presença dos requisitos legais que regem a matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES, representado por EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, nos autos da Ação de Passagem Forçada c/c Defesa de Posse no 1000571-68.2019.8.11.0110, ajuizada em seu desfavor por JOAO BORGES SOUTO e DELVANDA TOMAZ NETA BORGES, que deferiu a tutela de urgência vindicada e, por conseguinte, determinou a permissão de acesso dos requerentes, pela estrada que passa pela propriedade de nome FAZENDA PONTAL, ao imóvel (Lote de terras no 26), sem que haja qualquer restrição, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em seu recurso, alega que o acesso aos lotes pela estrada que passa dentro da Fazenda Pontal está proibido desde 2013, e só quem possui ordem judicial tem permissão para adentrar, e que os Agravados, quando compraram referido lote, já tinham o conhecimento de que não tinham o acesso por dentro da Fazenda e desde 2016, sempre entraram por outros acessos.

Aduz que a Cláusula 3a, que garante acesso ao lote por dentro da fazenda, não está disposta no contrato de compra e venda firmado entre o antigo proprietário e os Agravados, mas sim, no contrato primário firmado entre o Sr. Hélio Britto di Miguelli e o antigo adquirente do suposto lote.

Sustenta que deveria ter sido realizada audiência de justificativa prévia para dirimir qualquer dúvida quanto a probabilidade do direito dos Agravados e que estes, quando adquiriram o lote, não tinham permissão para passarem por dentro da Fazenda Pontal, sendo seu acesso por outra entrada e não pela referida fazenda.

Afirma que os agravados nada trouxeram aos autos para comprovar que suposto impedimento de passagem ocorreu há menos de ano e dia e que sofrerá dano em seu direito possessório e dominial com a ida e vinda dos agravados em parte de sua área total, em especial dentro de uma lavoura de soja.

Por derradeiro, alega que não se trata de violação do direito constitucional de ir e vir, mas de inovação – servidão de passagem que não era usada pelos agravados e fechada desde o ano de 2013.

Desta maneira, aduz a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, se for o caso, determinada a realização de audiência de justificação prévia.

O pedido de efeito suspensivo vindicado foi deferido para suspender os efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 30144034).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 34401980).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020